Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709155-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: JOSE NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTARIA CONJUNTA No 85/2016. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. FALECIMENTO DO PATRONO DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO CONFERINDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. Se a instrução do pedido inaugural do cumprimento de sentença se deu em consonância com o regramento da Portaria Conjunta n. 85/2016, que regulamenta a fase de cumprimento de sentença dos autos em meio físico (SISTJ), nas unidades jurisdicionais em que foi implantado o Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, não há que se falar em inépcia pela ausência de juntada de cópia integral do processo de conhecimento. 2. O falecimento do advogado é causa de suspensão dos autos, efeito que se opera, inclusive, independente de comunicação ao juízo, razão pela qual não corre a prescrição. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que“o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3.2. Opostos embargos de declaração no RE 870.947/SE, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, ao argumento de que “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018). 4. Em que pese as decisões proferidas no RE 870.947/SE e REsp 1.495.146/MG, diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, é forçoso reconhecer que continua vigente o teor do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, até a expedição do precatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535 do CPC, alegando deficiência na instrução do presente cumprimento de sentença, que inviabilizou a correta definição do prazo prescricional da pretensão executiva; c) artigos 313, inciso I, e 314, ambos do CPC, 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, porquanto prescrito o direito pleiteado pelo recorrido. Por fim, sustenta divergência jurisprudencial, sustentando que os honorários fixados na instância de origem não podem subsistir em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1134186/RS), que decidiu que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação cumprimento de sentença”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à divergência interpretativa. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003